Tribunal: TJMT
Processo: 1034153-04.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034153-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA - CPF: 011.180.891-03 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS - CNPJ: 14.880.952/0001-51 (APELANTE), BRUNO SILVA MATOS - CPF: 033.492.406-58 (ADVOGADO), ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS - CNPJ: 14.880.952/0001-51 (APELADO), BRUNO SILVA MATOS - CPF: 033.492.406-58 (ADVOGADO), ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA - CPF: 011.180.891-03 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS, ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA

APELADO: ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA, ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA COOPERATIVA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE COBERTURA POR CULPA CONCORRENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. DOIS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por Alicerce Cooperativa de Consumo de Bens e Serviços e Antônio Aderlan Marques de Sousa contra sentença que determinou o conserto de uma torre de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), danificada em acidente envolvendo o veículo protegido pela Cooperativa, limitando a indenização ao valor de R$ 100.000,00 previsto no contrato, mas negando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se há vínculo de consumo entre a Cooperativa e o cooperado, aplicando-se o CDC; (ii) se há culpa concorrente que mitigue a responsabilidade da Cooperativa na cobertura dos danos; (iii) se houve omissão contratual que justifique o pagamento de danos morais ao cooperado; (iv) se é válida a condenação em sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica pactuada entre cooperativa e cooperado caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4. A exclusão da cobertura contratual por culpa concorrente não se sustenta, pois a negligência do cooperado não caracteriza dolo ou agravamento intencional do risco.

5. A negativa de cobertura pela Cooperativa não gerou danos morais indenizáveis, pois não há comprovação de abalo à esfera íntima do cooperado que justifique a reparação moral.

6. A condenação em sucumbência recíproca deve ser afastada, visto que a parte autora não decaiu minimamente em seus pedidos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Antônio Aderlan Marques de Sousa provido em parte para afastar a sucumbência recíproca. Recurso de Alicerce Cooperativa de Consumo de Bens e Serviços desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é devida em contratos de proteção veicular firmados com cooperativas quando configurada a vulnerabilidade do cooperado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º e 14; CC/2002, art. 768.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 632 do STJ; TJ-MT 10096899820198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023; (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50038134120208240054, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Turma Recursal); TJMT 1004559-74.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS e ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/ com Indenização por Danos Morais
n. 1034153-04.2021.8.11.0041 ajuizada por
ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar a parte Requerida que autorize o conserto da torre de comunicação da PRF, até o limite de R$ 100.000,00, previsto no negócio jurídico firmado entre as partes.

O Apelante
ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS
, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos para reforma:

1.

Inexistência de vinculo consumerista por se tratar de uma cooperativa e não seguradora;

2.

Dano provocado por negligência do Apelado que exclui a responsabilidade contratual da Apelante ou, no mínimo, provoca o reconhecimento de culpa concorrente para mitigar a responsabilidade na cobertura;

3.

Limitação de cobertura contratual por se tratar de acidente provocado em violação as normas do CTB;

4.

Inadimplência do custeio corporativo à época do sinistro que exclui a responsabilidade contratual;

5.

A condenação deve observar o teto do contrato sem correções monetárias;

6.

Eventual excesso do valor do conserto deve ser de responsabilidade do Apelado.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de julgar improcedente a ação, invertendo o ônus sucumbencial e majorando-o em sede recursal. (ID. 160266059)

Por sua vez, o Apelante
ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA
,
em suma, apresenta os seguintes argumentos para reforma:

1.

Necessidade de reforma da decisão para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais;

2.

Afastar a condenação reciproca das custas frente a inexistência de decaimento mínimo dos pedidos.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de condenar, também, o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais. (ID. 222318228)

Ambos os Apelados apresentaram contrarrazões e pugnando pelo desprovimento dos recursos (ID. 222318237 e 222318246)

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS, ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA

APELADO: ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA, ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS e ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/ com Indenização por Danos Morais
n. 1034153-04.2021.8.11.0041 ajuizada por
ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar a parte Requerida que autorize o conserto da torre de comunicação da PRF, até o limite de R$ 100.000,00, previsto no negócio jurídico firmado entre as partes.

O Apelante
LICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS, em suma, defende a inexistência de vínculo consumerista para se aplicar o CDC ao caso; a negligência do Apelado que teria provocado o acidente, de modo que exclui a responsabilidade da cobertura da Cooperativa; excludente de cobertura por conduta que viola o CTB; excludente de cobertura pela inadimplência do cooperado; e limitação da condenação ao teto do contrato.

Por sua vez, o Apelado ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA

busca a reforma da decisão para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais, bem como para afastar a condenação recíproca das custas processuais.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer C/ com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA
em desfavor de
ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS, onde ambos são apelantes, consubstanciada em um contrato de cooperado que previa hipóteses de proteção e assistência veicular.

Segundo a inicial, no ano de 2017, o autor firmou com a Cooperativa requerida o contrato de proteção e assistência veicular sob matrícula nº. 5745, objetivando proteger o veículo ‘MERCEDES-BENZ/AXOR 2540S 6X2 2P (DIESEL), Ano/Modelo: 2008/2008 Placa MFZ9644, Chassi: 9BM9584618B607582, Renavam: 00974920088, Cor: BRANCA’, de propriedade da senhora Francisca Ozilene Marques da Silva, sua irmã.

Acrescenta que, no dia 07 de junho de 2021, às 14h47min, no KM 280 da BR 364, em Jaciara MT, estacionou o referido veículo às margens da BR para ir em um estabelecimento comercial próximo. Porém, por não estar devidamente engrenado e travado, o veículo desceu pela margem da rodovia e atingiu uma torre da PRF (Polícia Rodoviária Federal), danificando uma caixa de comunicação.

Afirma que, em razão do sinistro, acionou a Cooperativa para comunicar o evento e solicitar as providências necessárias ao reparo dos danos causados. No entanto, teve sua solicitação negada, sob o argumento de que o evento noticiado não se classificaria como acidente de trânsito por não ter ocorrido “colisão direta entre dois ou mais veículos na via pública”, inserindo-se nas hipóteses de exclusão de cobertura estipuladas nos itens 3.2 e 5.12.1 do Regulamento DPA da Cooperativa Alicerce, e, assim, fora da cobertura do plano contratado.

Ajuizou-se, então, a presente ação buscando reconhecer o dever da Cooperativa de cobrir o sinistro e condenar em danos morais.

O juízo
a quo,
por sua vez, entendendo que a exclusão da responsabilidade da cooperativa para a cobertura dos danos só poderia ser reconhecida se comprovado dolo ou má-fé do cooperado, o que não restou demonstrado nos autos, portanto, reconhece a cobertura dos danos provocados pelo acidente nos termos do contrato firmado entre as partes, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpõem recurso pela reforma da sentença.

APELAÇÃO DE

ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS

Aplicação do CDC

A Apelante defende que não há que se aplicar o CDC no caso em exame por se tratar de uma cooperativa e não uma seguradora.

Contudo, tal premissa não recebe amparo.

É certo que as cooperativas têm um regime jurídico diferenciado, sendo entidades formadas por pessoas que se associam para prestar serviços mútuos, conforme o princípio da auto-gestão.

De acordo com a
Lei nº 5.764/71
, as cooperativas não têm fins lucrativos e prestam serviços exclusivamente aos seus cooperados, não podendo ser confundidas com empresas que visam o lucro. Todavia, a
jurisprudência brasileira
já tem admitido a aplicação do
CDC às cooperativas
em determinados contextos, sobretudo quando o cooperado assume uma
posição vulnerável
, como ocorre em relações em que a cooperativa atua como prestadora de serviços, independentemente da natureza formal do contrato.

Além disso, se uma
cooperativa oferece os serviços de proteção e assistência veicular
se comportar como uma prestadora de serviços em condições similares às de uma seguradora, como no caso dos autos, a relação pode ser considerada de consumo. Nesse caso, o cooperado é visto como
consumidor
e a cooperativa como
fornecedora
, o que acionaria as proteções do CDC.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu este tribunal,
verbis
:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009689-98.2019.8.11. 0003 EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES –
COOPERATIVA E SEGURO VEICULAR
– OPÇÃO PELO FORO DO LOCAL DA SEDE DA SEGURADA EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO –
POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DECORRENTE DA MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA – SEGURADORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC, o que possibilita, assim, a opção de foro diverso do de eleição. A seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessita demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido. Verificado tratar de situação que impôs à segurada situação que foge ao mero dissabor, que somente se resolveu após propositura de ação judicial, devidos são os danos morais.

(TJ-MT 10096899820198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Portanto, não há que se afastar a aplicação do CDC no caso em tela pelo simples fato de ser uma cooperativa se, na relação jurídica pactuada, oferece serviços de proteção e assistência veicular, assemelhando-se à um contrato de seguro exercido por seguradoras que, conforme precedentes, são acobertados pela ótica do CDC.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC
- NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULAS LIMITADORAS – AUSÊNCIA DE DESTAQUES – VIOLAÇÃO DO § 4º, DO CDC – INEFICÁCIA - CLAUSULAS ABUSIVAS – NULIDADES. Recurso conhecido e provido, por maioria, nos termos do voto do 1º vogal. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1) –
O contrato de seguro é de prestação de serviços, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, preceito ordem pública a interesse social
. (2) – Em contrato de seguro, típico de adesão, as cláusulas limitadoras de direito devem ter o necessário destaque, de modo a permitir, de pronto, compreensão fácil. Se não contém este requisito, devem ser desconsiderados os aspectos limitadores de direito do consumidor final. (3) - Viola a natureza do próprio contrato de seguro, disciplinar determinadas áreas de riscos onde o contrato não garante eventuais furtos ou roubos e proíbe o estacionamento de veículos naquela região. Revisão de cláusulas contratuais está albergada pelo CDC, direito básico que não permite interpretação outra.

(TJ-MT - AC: 00037251320168110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020) (grifo nosso)

Exclusão De Obrigatoriedade de Cobertura por Negligência Exclusiva do Motorista – Culpa Concorrente – Violação do CTB – Inadimplência do Cooperado

A Apelante argumenta que o Apelado foi culpado por deixar o veículo desengrenado, um ato reconhecido pela jurisprudência como culposo. Invoca a aplicação dos artigos 929, 944 e 945 do Código Civil e art. 18 do Código Penal, que preveem a excludente de responsabilidade e a proporcionalidade de culpa. Pede a reforma da sentença para mitigar a condenação, alegando culpa concorrente do Apelado.

Analisando os argumentos apresentados pelo Apelante, é preciso destacar que a responsabilidade contratual da Cooperativa não se mistura com a responsabilidade civil ou criminal do condutor do veículo.

As
obrigações contratuais
entre Cooperativa e cooperado se regem pelos termos do contrato, enquanto as
responsabilidades civil e criminal
derivam de normas de caráter público, como o Código Civil e o Código Penal, além do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Independentemente de ter contrato de proteção e assistência veicular, ou mesmo um contrato de seguro veicular, o condutor, ao causar um acidente por negligência, pode ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, com base na obrigação de reparar danos decorrentes de ato ilícito, fato que não se confunde com o dever da Cooperativa sobre as obrigações estipuladas no contrato.

Não se discute nos autos o dever do Apelado sobre danos patrimoniais causados por sua conduta ou eventual conduta criminosa, logo, inexiste falar em negativa de cobertura por “
culpa exclusiva da vítima
” prevista no Código Penal e no dever de reparar previsto no Código Civil, como afirma o Apelante.

De outro giro, é certo que nos contratos de seguro de automóveis, ou proteção e assistência veicular, a cobertura usualmente abrange danos causados por colisões, acidentes e outros eventos imprevisíveis. Todavia, certas apólices/contratos podem excluir ou limitar a cobertura quando os danos resultam de comportamentos que configuram agravamento intencional ou dolo por parte do Cooperado.

A exclusão de cobertura seria válida se o segurado
intencionalmente agravasse o risco
, o que não se apresenta no caso dos autos, dado que a falha em engatar o freio de mão dificilmente seria considerada uma conduta deliberada com intenção de causar danos, fato que não restou comprovado nos autos, assim, afasta-se a culpa exclusiva ou concorrente do Apelado.

Além disso, de acordo com a jurisprudência pátria, o simples fato de não engatar o freio de mão ou a infração simples dos termos do CTB, por si só, não configura causa excludente da cobertura do seguro ou proteção veicular, desde que não evidenciada conduta intencional de agravar o ato.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO - NEGATIVA DE COBERTURA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - CERCAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PERSUASÃO RACIONAL - AFASTAMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS - PROVA ORAL DESNECESSÁRIA - MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA ALICERÇADA NO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO - PARCELA DO PRÊMIO PAGA COM CINCO DIAS DE ATRASO (NO DIA DA LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA) - IRRELEVÂNCIA, ANTE À AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DA AUTORA - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE -
ACIDENTE PROVOCADO PELA AUTORA, QUE TERIA ESQUECIDO DE ACIONAR O FREIO DE MÃO DO VÉICULO APÓS ESTACIONA-LO - AUSÊNCIA DE CAUTELA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A RECUSA OPERADA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE CONDUTA INTENCIONAL, PORQUANTO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA ASSOCIAÇÃO - EVENTO COBERTO
- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - VEÍCULO DE TERCEIRO CONSERTADO PELA AUTORA, POIS ACOSTADA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E RECIBO - REPAROS DO SEU AUTOMÓVEL QUE DEVEM OBSERVAR O MENOR ORÇAMENTO (INDICADO PELA RÉ)- DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. "1 'Para que se caracterize mora no pagamento de prestações relativas ao prêmio é necessária a interpelação, do segurado. Mero atraso não basta, para desconstituir a relação contratual'( REsp n. 318.408/SP, Min. Humberto Gomes de Barros). 2 'Não há falar em suspensão automática da exigibilidade do contrato de seguro, cujo prêmio tenha sido pago em parcelas que correspondem a um percentual do período de cobertura do seguro, se inexistiu comunicação prévia do devedor, a fim de constituí-lo em mora' (AC n. 2008.063169-6, Des. Henry Petry Junior)" (TJSC, Apelação Cível n. 0317523-26.2016.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 15-10-2019). (TJSC, AC nº 0302237-93.2019.8.24.0075, relª Desª Haidée Denise Grin, [...]

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50038134120208240054, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Turma Recursal) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - EQUIPARAÇÃO A CONTRATO DE SEGURO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE
- AVANÇO DE SINAL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
AGRAVAMENTO DO RISCO - NÃO CONFIGURADO - EXCLUDENTE DA COBERTURA - NÃO CARACTERIZADA
- DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA.
Apesar de a associação de proteção veicular não se constituir como uma seguradora, ela presta serviços de natureza securitária, com pagamento de mensalidades pelo associado, de modo que deve ser enquadrada no conceito de fornecedora de serviços, e seus associados como consumidores, para fins de direito (art. 3º, § 2º, do CDC).
A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro.
A infração administrativa tipificada no Código Brasileiro de Trânsito não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato, por ser necessária a prova de que o condutor teve a intenção deliberada de causar a colisão para recebimento da indenização
. Só deve ser reputado como causador de dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

(TJ-MG - AC: 50303841720218130702, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023) (grifo nosso)

Ademais, consoante o art. 768 do Código Civil,
"o segurado perderá o direito à garantia se
agravar intencionalmente
o risco objeto do contrato".
Logo, somente com a comprovação de que o cooperado agiu intencionalmente para aumentar o risco dá azo à perda da cobertura.

Portanto, não demonstrada conduta intencional do Apelado em deixar o freio de mão desengatado com o intuito de causar acidente, não se configura excludente de cobertura da proteção veicular, em especial quando não prevista esta hipótese de excludente no contrato firmado.

Neste mesmo sentido, a inadimplência do cooperado, por si só, também não gera a perda da cobertura, que só poderá ser negada sob este argumento se comprovada a constituição em mora do cooperado, o que não restou comprovado nos autos.

Vejamos o entendimento deste Tribunal em orientação ao emanado no STJ:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SEGURO
DE
VEÍCULO
- SINISTRO - NEGATIVA DE
COBERTURA
COM BASE NA
INADIMPLÊNCIA
- CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento expresso no enunciado n.º 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente à comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de proteção veicular.

(N.U 1004559-74.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (grifo nosso)

Limitação da Indenização ao Teto do Contrato sem Correção Monetária – Responsabilidade pelo Excedente

O Apelante defende que o pagamento da indenização deverá se limitar ao teto do valor do contrato sem qualquer correção monetária e, ainda, que o valor que, por ventura, exceder, deverá ser de responsabilidade do Apelado.

Ao que se verifica, a sentença recorrida já limitou o valor da cobertura ao custo previsto no contrato, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a danos causados à terceiros, logo, este trecho não merece qualquer reparo.

Quando a atualização, é pertinente a aplicação da Súmula 632 do STJ, bem destacada na sentença que assim prescreve:

SÚMULA n. 632 - Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Já sobre o excedente, é intrínseco que, se a Apelante foi condenada a reparar os danos no limite do contrato, qualquer valor que exceda será de responsabilidade do Apelado, logo, não há o que se reparar na referida sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO DE

ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA

Danos Morais

O Apelante replica seus argumentos sobre a necessidade de se reconhecer o dever de ser indenizado por danos morais causados pela negativa da cobertura, contudo, sem evidenciar os abalos psíquicos sofridos.

No caso vertente, a negativa de cobertura securitária sob a justificativa de excludente de cobertura, se configura como mero descumprimento contratual, eis que, não se tem notícia nos autos que a referida conduta da Cooperativa apelada tenha repercutido na esfera íntima do consumidor de maneira apta a ensejar a reparação por dano moral, motivo pelo qual, rejeito a pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O mero descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(TJ-MT 00104502020148110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021) (grifo nosso)

Sucumbência Recíproca Sobre as Custas e Despesas Processuais

O Apelante se insurge da condenação em sucumbência reciproca sobre as custas e despesas processuais, visto que não sucumbiu de forma mínima nos pedidos iniciais.

Revisitando a demanda, verifica-se que a pretensão inicial se pautou em reconhecer o dever da Cooperativa em cobrir os danos inerentes ao acidente, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Dos dois pedidos realizados na exordial, somente um deles foi efetivamente atendido, qual seja, a cobertura do dano, contudo, o pedido de danos morais foi negado diante da inexistência de comprovação de abalo psíquico e ausência de base jurídica para tal, não importando em sucumbência ínfima dos pedidos.

Ademais, o pedido de danos morais constitui, no caso dos autos, um pedido acessório, logo, não se trata sucumbência mínima dos pedidos da parte para justificar a condenação recíproca de custas.

Nesse sentido, deve ser afastada a condenação de sucumbência recíproca das custas e despesas processuais, devendo recair exclusivamente sobre o Requerido, sucumbente na ação.

Sobre os honorários sucumbenciais, verifica-se que foram corretamente fixados exclusivamente em desfavor do Requerido, sucumbente da ação, de modo que, nesta parte, não necessita de reparos.

CONCLUSÃO

Ainda que possua regime jurídico diferenciado, as Cooperativas e Associações, quando
oferecem serviços de proteção e assistência veicular
se comportando como uma prestadora de serviços em condições similares às de uma seguradora, como no caso dos autos, a relação é considerada de consumo que atrai a aplicação do CDC.

Não restou evidenciado nos autos qualquer causa excludente de cobertura da proteção veicular, em especial qualquer ato de agravamento intencional por parte do condutor do veículo, visto que, o simples fato de esquecer ou não puxar o freio de mão de forma suficiente, por si só, não configura ato agravamento intencional para excluir da responsabilidade contratual.

Ademais, a inadimplência do cooperado, de igual modo, por si só, não pode ser considerada como causa suspensiva do contrato, fato que, só pode ser assim considerado se comprovada a constituição do cooperado em mora.

Por fim, o mero descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de
ANTONIO ADERLAN MARQUES DE SOUSA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a sucumbência recíproca e, CONHEÇO do recurso da
ALICERCE COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nesta oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 8% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024